Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEGURO PRESTAMISTA, ACIDENTE PESSOAL E PROTEÇÃO VEÍCULAR. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão de contrato bancário, pleiteando a exclusão de tarifas e encargos considerados abusivos, a revisão da taxa de juros aplicada e o recálculo do saldo devedor, com repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato, bem como a contratação de seguros, e se houve abusividade na cobrança dessas tarifas e serviços.
III. Razões de decidir
3. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
4. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva.
5. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Já no caso da tarifa de avaliação, não há que falar na abusividade da cobrança, uma vez que o serviço foi comprovado.
6. A contratação de seguros foi voluntária e não configurou venda casada, sendo lícita a cobrança dos valores correspondentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "A cobrança de tarifas de avaliação e registro de contrato é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. A contratação voluntária de seguros não configura venda casada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 4o, IV, e 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.526/SP, Tema 958; TJDFT, Acórdão n.1067062, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 06/12/2017; TJDFT, Acórdão n.1155196, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 27/02/2019.